Tribunal: TJDFT
Processo: 0754631-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ALEGADO USO EXCESSIVO DO INCIDENTE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE E, POR ISSO, NÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. MÉRITO. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FEITA POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA INTIMAÇÃO DO CONTRBUINTE PELA VIA POSTAL. IRREGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VERIFICADA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CONFIGURAÇÃO.
1. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental, a ser utilizado pelo executado, com vistas a infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título executivo, mediante a apresentação de inequívoca prova documental. Assim, referido instrumento jurídico passou a ser aceito pela doutrina e jurisprudência, sendo amplamente utilizado para a demonstração de máculas graves no título, possibilitando a discussão de matérias de ordem pública ou verificáveis de plano pelo juízo, sem a necessidade de dilação probatória. 1.1. Não obstante a primeira petição apresentada pelo executado não tenha sido nominada de “exceção pré-executividade”, o fato é que essa é a sua natureza jurídica, uma vez que apresentada no bojo da execução fiscal, ventilando matéria de ordem pública – a nulidade da citação, sendo prescindível, pelo princípio da instrumentalidade das formas, a menção ao nomen iuris do mencionado meio de defesa.
2. Nos termos de recente decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, (a) matéria alegada em exceção de pré-executividade é, em tese, de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de modo que, não tendo sido apreciada e decidida anteriormente, plenamente possível a apresentação de nova exceção de pré-executividade com objeto diverso da primeira.
3. Inviável acolher o argumento do recorrente no sentido de que a matéria ventilada pelo executado demandaria dilação probatória, porquanto a nulidade do título executivo, com base na irregularidade da intimação na via administrativa, é aferível de plano, por meio da mera análise da prova documental acostada ao feito, consistente na cópia integral do processo administrativo tributário que originou o crédito perseguido na presente execução.
4. É cediço que para a regularidade do processo administrativo tributário, mostra-se necessária a intimação do contribuinte, a fim de que possa se valer dos meios legais para impugnar o crédito fiscal que lhe foi imputado, exercitando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 4.1. Nos termos do artigo 11, §1o, inciso I, da Lei Distrital n. 4.567/2011, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário no âmbito do Distrito Federal, a intimação do contribuinte através de publicação no Diário Oficial somente é possível depois do esgotamento das tentativas de diligência pela via postal. 4.2. Constatada a falta de tentativa de intimação postal em endereços do devedor que eram conhecidos pelo Fisco, antes de proceder à notificação ficta, mostra-se correta a sentença que reconheceu a nulidade do título executivo em razão da referida irregularidade.
5. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários majorados.